Tribunal: STF
Processo: RHC 243995
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 878.833/MG, assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. Agravo regimental improvido.” (eDOC 63)  



    O recorrente narra (eDOC 72) que foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena definitiva de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, com o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. (p. 2)



    Alega que a condenação se deu tão somente com base no depoimento dos policiais, sendo portanto ilegal.



    Pleiteia o provimento do recurso para que seja absolvido, visto que há depoimento de testemunha que corrobora com sua versão dos fatos, bem como não pode ser condenado com base em sua reincidência específica.



    O Ministério Público Federal, em contrarrazões ao RO, requer o não provimento do recurso ordinário. (eDOC 85)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão proferido no julgamento do agravo regimental, que tratou do mérito da causa, na parte que importa:  



    “A decisão ora atacada está em perfeita harmonia com a orientação consolidada nesta Corte Superior, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Conforme destacado, a condenação proferida contra o ora agravante já transitou em julgado, ou seja, o writ é sucedâneo de revisão criminal, sendo esta Corte Superior incompetente para o processamento do pleito revisional, ante a ausência de julgamento de mérito no Superior Tribunal de Justiça passível de revisão. 



    De mais a mais, não enxerguei a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício. 



    Confiram-se, a propósito, os fundamentos expostos na decisão ora recorrida (fls. 164/165 - sem grifo no original):  



    [...]



    Como visto, a condenação do paciente transitou em julgado. Desssa forma, este habeas corpus se apresenta como sucedâneo de revisão criminal. 



    Ocorre que, como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente pedido (AgRg no HC n. 494.794/MA, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 11/4/2019). 



    Ademais, o pedido de absolvição do delito, inevitavelmente, demanda a reapreciação dos contornos específicos do caso concreto para desconstituir as conclusões adotadas nas instâncias ordinárias, providência que não se compatibiliza com a natureza estreita do habeas corpus. 



    Outrossim, como bem destacou o Ministério Público Federal, não há flagrante ilegalidade a ser corrigida de ofício, pois, in casu, restou demonstrado nos autos a autoria e materialidade dos fatos, consubstanciada nos testemunhos de policias que não foram contraditados em nenhum momento, sendo os depoimentos harmônicos e uníssono, descrevendo detalhes do ocorrido, inclusive, a visualização do Paciente arremessando a sacola de entorpecentes na tentativa de fuga, além disso, a narrativa do Paciente encontra-se isolado nos autos, sendo contrária a toda as provas produzidas. E foi apreendida grande quantidade e diversidade de drogas como maconha e cocaína, pesando um total de 112,8 gramas, e foi apreendido R$ 1021,00 em espécie, o que evidencia que o material ilícito apreendido era destinado à mercancia de drogas, soma-se ainda que o Paciente é reincidente específico. Deve ser mantida a sua condenação (fl. 74). 



    Ante o exposto, não conheço do writ.  



    Não é demais lembrar que, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC n. 892.663/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/4/2024). 



    As instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, afirmaram a materialidade e a autoria delitivas para o crime, e não há indicativo de flagrante ilegalidade na condenação do réu. Entendimento diferente, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no conteúdo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na via processual eleita. 



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 802.688/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 6/3/2023; AgRg no HC n. 772.855/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 10/3/2023; AgRg no HC n. 742. 011/MT, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 15/8/2022; e AgRg no HC n. 750.743/RS, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 4/8/2022. 



    Por fim, a reincidência específica do recorrente fora citada a título de reforço argumentativo e não como fundamento para justificar a condenação, assim, não há falar em afronta à presunção de inocência. 



    Nego provimento ao agravo regimental (eDOC 63)  



    Em análise aos excertos citados, observei que a Corte local, ao apreciar o conjunto probatório produzido na ação penal, considerou amplamente demonstrada a materialidade e a autoria delitiva.



    De tal forma, para se alcançar conclusão diversa da desenhada pelo Tribunal de Justiça, que consubstanciasse na absolvição do recorrente ou na desclassificação do delito, seria necessário amplo revolvimento do acervo probatório dos presentes autos, o que não é possível ao Tribunal Superior, na via estreita do habeas corpus . Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal:  



    A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal" (HC 92.887, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, De 19.12.2012)  



    A alegação da defesa de que o recorrente foi condenado somente com base no depoimento dos policiais, não encontra consonância com as balizas traçadas nas instâncias ordinárias. Veja-se o seguinte trecho que trata do depoimento da testemunha Felipe, apontada pela defesa como substancial para que recaia dúvidas quanto à autoria e materialidade do delito:  



    Ademais, no que se refere ao depoimento da testemunha Felipe, não me causa qualquer estranheza o fato de não ter visto o acusado em posse do rádio comunicador e do dinheiro, já que quando a referida testemunha chegou ao local o agente já se encontrava abordado. Logo, era de se esperar que os militares já tivessem apreendido os mencionados objetos, retirando do poder do réu. 



    Da mesma forma, em relação à sacola, como o apelante a arremessou em um telhado, os policiais precisaram deslocar-se até o local, subir no telhado e, após, apreendê-la. Assim, explicado o motivo pelo qual a testemunha presenciou o militar aproximando com a sacola de outro ponto. 



    Portanto, tal declaração não é capaz de colocar em xeque os relatos policiais e ensejar a absolvição do réu Gustavo. 



    Além disso, Michele Martins, companheira do réu, além de ser apenas informante no processo, não presenciou o ocorrido e, desse modo, não soube esclarecer nada acerca dos fatos. Destarte, da mesma maneira, insuficiente para retirar a credibilidade dos depoimentos dos militares. (eDOC 20, p. 4)  



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente